Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o ao pagamento de R$ 22.661,55 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a título de diferença salarial, decorrente de pagamento a menor de gratificação de tutoria. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal requereu a reforma da sentença porque o pleito da parte autora tem como fundamento aumento salarial concedido sem a respectiva dotação orçamentária. Defendeu que a parte autora requer o pagamento com base na última parcela de aumento concedido pela Lei no. 5.248/2013, que não foi implementado.
3. Ao caso não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, pois não se está a discutir a implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.248/2013, que não teve previsão em lei orçamentária, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria/tutoria, uma vez que a primeira parcela do reajuste já foi implementada no contracheque da parte recorrida.
4. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas, a primeira, implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pedido da parte autora se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque, como se vê nas fichas financeiras juntadas aos autos.
5. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como nas Portarias no 124/2009 e no. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito do recorrido ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
7. Estabelece o artigo 31 da Portaria no 74, de 29 de abril de 2015 (DODF no 83 de 30 de abril de 2015) que aos tutores é devida a gratificação nos seguintes termos: “Art. 31. Os tutores farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional”.
8. O vencimento básico da carreira em setembro de 2014 passou a ser de R$ 5.207,73, sendo a gratificação de tutoria no percentual de 40% correspondente ao valor de R$ 2.083,01. Contudo, ao autor foi pago o valor de R$ 1.264,00 (ID n. 21574470/71), sendo-lhe devida uma diferença mensal no valor de R$ 819,01. Portanto, o autor tem direito a uma diferença total de R$ 22.661,55 pelo período de março de 2015 a março de 2017, adotando-se a tabela de cálculo trazida aos autos pelo Distrito Federal (ID n. 21574478), conforme determinado na sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95